Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de declaração oposto pela ré, outrora recorrente, em face do acórdão que conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64946546).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, contradição no julgado. Aduz que se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, é seu ônus comprovar "que após o conserto do sofá este ficou em pleno estado de uso", para tanto seria imprescindível a produção de prova pericial. Assevera que o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa à empresa Embargante. Argumenta, também, que há omissão na decisão, posto que não houve pronunciamento sobre os "artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e dos artigos 369, 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como, art. 3o, da Lei no 9.099/95."
4. Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
5. Existência de possível obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (ID 64296497) que julgou os Embargos de Declaração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso, concreto verifica-se que não há contradição no julgado. O acórdão vergastado analisou no item 06 a desnecessidade da prova pericial, in verbis: "6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. O acórdão foi claro ao fundamentar que a presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. A inversão do ônus da prova não obriga o embargante a produzir prova técnica e complexa, que não é o caso dos autos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."
9. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito quanto a incompetência do juízo, matéria já apreciada nos acórdãos (ID 64296497 e 61721071).
10. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
11. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não há que se falar em omissão no julgado quanto a ausência de apreciação dos "artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e dos artigos 369, 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como, art. 3o, da Lei no 9.099/95."
12. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.